Tribunal: TJBA
Processo: 0000786-38.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000786-38.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MATILDES MARIA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, ALÉM DE SALÁRIOS EM ATRASO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO COMPROVANTE DO ADIMPLEMENTO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. A PARTIR DA EC Nº 113/2021, INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, DE FORMA ÚNICA, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demonstração do vínculo funcional do servidor municipal é suficiente para transferir ao ente público a incumbência de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação do adimplemento das parcelas reivindicadas pelo servidor autoriza a condenação do Município, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Os consectários legais devem observar a orientação firmada pelo STF no Tema 810 e, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicar-se-á a Taxa Selic, acumulada mensalmente, até a quitação integral da obrigação.

4. O Município é isento do recolhimento de custas processuais, porém permanece responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
0000
786
-
38
.2008.805.0264
,
da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
MUNICÍPIO DE
GONGOGI
e Apelada
MATILDES MARIA DE JESUS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
em

NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos demais termos do relatório.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator